Tribunal: TJPA
Processo: 0001733-79.2012.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2020-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001733-79.2012.8.14.0045
APELANTE: MUNICIPIO DE REDENCAO

APELADO: JUNIOR COSTA MOURA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL
. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DE SALÁRIO
.
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO. AFASTADA. PRINCÍPIO DA IMPESSOALIDADE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DANOS MORAIS. AFASTADA. SUPRESSÃO ARBITRÁRIA DE VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Arguição de ilegitimidade do Município. Afastada. A simples afirmação de que o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento, bem como, de assumir a responsabilidade pela sua ausência. Princípio da impessoalidade.

2
.
O próprio Município confirma que não houve o pagamento de salário relativo no ano de 2009 em decorrência de perseguição política.

3. A supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do apelante, que resultou em notória afronta a dignidade do apelado, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos
Morais.

4. Manutenção da sentença que condenou o Município ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00.

5
. Apelação conhecida e não provida.

6. À unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 23ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 10 (dez) à 17 (dezessete) de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº
. 0001733-79.2012.8.14.0045
-PJE
), interposta pelo MUNICÍPIO DE REDENÇÃO contra JUNIOR COSTA MOURA, diante da sentença
proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção,
nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada pelo apelado.

A
sentença teve a seguinte conclusão:

(...).

Poder Judiciário Tribunal de Justiça do Estado do Pará REDENÇÃO SECRETARIA DA 1ª VARA CIVEL E EMPRESARIAL DE REDENÇÃO0001733792012814004520190399034148SENTENÇA - DOC: 20190399034148Sendo presumível, desta forma, que o atraso causou ao servidor vexames, sofrimentos e angústia. Reconhece-se, assim, a prática de ato lesivo à honra objetiva do autor, causa de dano moral presumido, cuja reparação justifica o pagamento de indenização em pecúnia. Destarte que não há que se discutir nos presentes autos se de fato o autor possui direito subjetivo ao cargo para o qual foi nomeado, mas sim o seu direito de ser indenizado em razão dos prejuízos causados ante a falta de pagamento. Já no que se refere ao valor indenizatório, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais) atende à sua precípua finalidade. Trata-se de valor compatível com a natureza, extensão e sequelas da lesão infligida a parte autora, além
de se harmonizar aos paradigmas de tarifação adotado por este Juízo em semelhante situação. Forte nessas razões, julgo PROCEDENTE o pedido inicial para CONDENAR o MUNICÍPIO DE REDENÇÃO a pagar ao autor a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento, nos termos da súmula 362 do STJ. Sendo a condenação inferior a 100 salários mínimos, desnecessário o reexame necessário (art. 496, § 3º, III, do CPC). Custas e horários advocatícios pelo réu, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 3º, I, do CPC)
.Publique-se. Intime-se. Redenção/PA, 26 de setembro de 2019.

Inconformado, o Município afirma que a ausência de pagamento de salário ocorreu por culpa exclusiva do antigo gestor, requerendo que seja afastada a imputação de responsabilidade ao Ente Municipal. Aduz ainda que o mero atraso no pagamento dos salários não configura dano moral.

O apelado apresentou contrarrazões requerendo a manutenção da sentença

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da Apelação
passando a apreciar seu mérito.

O Apelante alega ser indevida a condenação ao pagamento de indenização por
Danos Morais suscitando sua ilegitimidade.

Impende ressaltar que a Administração se rege pelo princípio da impessoalidade, logo não pode eximir-se de honrar com obrigação que é de sua inteira responsabilidade. Neste sentido, corrobora a jurisprudência deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDORES PÚBLICOS. SALÁRIO ATRASADO. ALEGAÇÃO DE QUE O PREFEITO ASSUMIU O CARGO SEM QUALQUER DOCUMENTO DA GESTÃO ANTERIOR.
IMPESSOALIDADE DO GESTOR NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO DE SALÁRIOS DOS SERVIDORES. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO
. 1. Os autores comprovaram a continuidade do seu vínculo alegando a falta de pagamento do salário do mês de dezembro de 2012, tendo os mesmos recebido seus salários nos meses iniciais do ano de 2013, já durante a nova gestão. Logo, não cabe ao Município, em sede de apelação, questionar a existência do vínculo, que se encontra devidamente comprovado. 2. O Município não se desincumbiu do ônus da prova, na forma prevista no art. 333, inc. II, do CPC, quanto aos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito dos autores. 3
. Também, improcedente a alegação de que o atual gestor, para efetuar o pagamento de qualquer despesa proveniente de exercícios anteriores, tem que cumprir com as exigências previstas no art. 63, da Lei de Responsabilidade Fiscal, pois não poderia fazê-lo por simples afirmação de que no o ex-Prefeito não efetuou o pagamento de salários, no caso concreto não possui o condão de eximir a Administração do dever de pagamento dos salários atrasados, que, uma vez cobrados judicialmente e sendo confirmados por decisão transitada em julgado, deverão se submeter ao regime de precatório, após execução contra a fazenda pública, art. 730 do CPC, e na forma prevista no art. 100 da Constituição Federal de 1988
. 4. Recurso conhecido e improvido. (0001882-77.2013.8.14.0033, 135.467, Rel. ODETE DA SILVA CARVALHO, Órgão Julgador 5ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2014-06-26, publicado em 2014-07-03)

PROCESSUAL CIVIL APELAÇÃO CIVEL AÇÃO DE COBRANÇA PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO DA PRETENÇÃO DA AUTORA EM RELAÇÃO AO PERÍODO ANTERIOR A CINCO ANOS DA DATA DA PROPOSITURA DA AÇÃO ACOLHIMENTO MERITO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL VERBAS SALARIAIS INADIMPLEMENTO DO MUNÍCIPIO AUSÊNCIA DE DESCONSTITUIÇÃO DO DIREITO DA APELADA OBRIGAÇÃO CONTRAÍDA EM GESTÃO ANTERIOR DÍVIDA DO ENTE PÚBLICO IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS CONTRAÍDAS PELO EX-GESTOR MUNICIPAL AUSÊNCIA DE RESPONSABILISADE DO MUNICIPIO - IMPERTINÊNCIA DA ALEGAÇÃO. I Preliminar acolhida para reconhecer a prescrição da pretensão da autora em relação ao período anterior a cinco anos da propositura da ação, ação proposta em 24/01/2008, prescritas as parcelas referentes ao período compreendido entre maio de 2002 e 24/01/2003; II -
E injustificada a alegação de que as dívidas contraídas pela municipalidade em gestão anterior não podem ser quitadas pela atual administração, sob pena de infração da Lei de Responsabilidade Fiscal, porquanto incidente o primado administrativo da Impessoalidade;
II - Apelo conhecido e parcialmente provido nos termos do voto da relatora. (TJ-PA - APL: 201130112266 PA, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 19/08/2013, 1ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Data de Publicação: 22/08/2013).

Sendo assim, não há que se falar em ilegitimidade do Município.

No caso dos autos, o próprio Município confirma que não houve o pagamento de salário relativo no ano de 2009 em decorrência de perseguição política.

A supressão indevida do salário, verba de natureza alimentar, indispensável ao sustento próprio e familiar, bem como, ao cumprimento de diversas obrigações, constitui ato ilícito do apelante, que resultou em notória afronta a dignidade do apelado, caracterizando situação que enseja a indenização por Danos
Morais, conforme
bem observado na sentença recorrida:

(...).

Quanto ao pedido de pagamento de indenização por dano moral, entendo que tem razão o requerente, uma vez que não restam dúvidas de que a ausência de salários gera ao servidor uma série de danos, inclusive o de ordem moral. O salário constitui fonte de subsistência do servidor, possuindo caráter de verba alimentar, por isso, é possível presumir o dano moral quando o pagamento não é realizado, mesmo sem prova do constrangimento. Verifica-se que a parte autora juntou aos autos uma série de documentos que comprovam que o atraso nos salários, trouxeram prejuízos para sua situação financeira.

Sendo presumível, desta forma, que o atraso causou ao servidor vexames, sofrimentos e angústia. Reconhece-se, assim, a prática de ato lesivo à honra objetiva do autor, causa de dano moral presumido, cuja reparação justifica o pagamento de indenização em pecúnia. Destarte que não há que se discutir nos presentes autos se de fato o autor possui direito subjetivo ao cargo para o qual foi nomeado, mas sim o seu direito de ser indenizado emrazão dos prejuízos causados ante a falta de pagamento (...).

Em situação análoga, este Egrégio Tribunal de Justiça assim ponderou:

EMENTA: PRELIMINAR DE OFÍCIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MUNICÍPIO DE PACAJÁ. NECESSIDADE DE LEI MUNICIPAL LOCAL QUE REGULAMENTE O DIREITO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES. LEI MUNICIPAL DE PACAJÁ É DE ORDEM GENÉRICA. AGENTE DE SAÚDE. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DE QUE NÃO FAZEM JUS AO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE, SOMENTE SE PREVISTO EM LEI. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
(...)
IX- Quanto ao dano moral, é devido o recebimento dos danos morais em virtude de se tratar de contraprestação pelo uso da força laboral do homem e o seu não recebimento configura um enriquecimento ilícito por parte do ente público, além de restar cristalina a violação ao patrimônio moral, relacionados à paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual, a integridade física, a honra e outros que a apelada tenha enfrentado, diante do fato de ter laborado o mês de outubro/2014 sem receber a contraprestação adequada, atingindo inclusive requisitos básicos da vida com dignidade, uma vez que o salário é utilizado para garantir a moradia, alimentos, adequada saúde, e outros
.
XI-
Recurso conhecido e parcialmente provido, para afastar o pagamento do adicional de insalubridade, bem alterar a fixação de juros e correção monetária, mantendo as condenações relacionadas à remuneração do mês de outubro de 2014 e ao dano moral arbitrado, nos termos da fundamentação.

XII- Em reexame necessário, sentença parcialmente alterada.

(TJPA, PROC. N.º
0000224-65.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exma. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 03 de setembro 2018). (grifos nossos).

EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. PREVISÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE NO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PACAJÁ (
LEI Nº 021/1990
). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DEFININDO OS GRAUS E OS PERCENTUAIS DO REFERIDO BENEFÍCIO. EXIGÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. IMPRESCINDIBILIDADE. SALÁRIO RETIDO. DANOS MORAIS. MANTIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA ALTERADA EM PARTE. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
5 - Danos Morais. Na hipótese, mostra-se procedente o pedido de danos morais, haja vista que a arbitrária retenção da remuneração da apelada, verba essa de natureza alimentar indispensável para fazer frente às suas mais diversas obrigações, constitui conduta que configura ilícito apto a ensejar a indenização postulada. (...)

7 - Apelação conhecida e parcialmente provida. Em Remessa Necessária, sentença modificada. À unanimidade.

(TJPA, PROC. N.º
0000126-80.2017.8.14.0069 – PJE, Rel. Exmo. Des. Roberto Gonçalves de Moura, Órgão Julgador
1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 23 de julho 2018). (grifos nossos).

Na mesma linha de pensamento, destaca-se jurisprudências dos tribunais pátrios:

CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. RETENÇÃO INDEVIDA DE SALÁRIO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. FIXAÇÃO DO VALOR. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. ATENDIMENTO. 1.
Considerando-se o caráter alimentar da verba, a retenção indevida de salário enseja danos de moral
, notadamente quando não comprovada qualquer dívida com a instituição bancária a justificar a medida. 2. Deve ser mantido o valor da indenização na hipótese em que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10707130246713001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de Julgamento: 09/05/2017, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 09/06/2017). (grifos nossos).

CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSO CIVIL. RETENÇÃO INDEVIDA DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. DANO MORAL CONFIGURADO. 1.
A SIMPLES RETENÇÃO INDEVIDA DA REMUNERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO CONSTITUI O DEVER DE INDENIZAR POR VIOLAÇÃO EXPRESSA AO DISPOSTO NO INCISO X DO ART. 7º DA CARTA MAGNA
; 2. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-DF-AC: 20020110269626 DF, Relator: WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR, Data de Julgamento: 25/11/2004, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 15/02/2005 Pág.: 151). (grifos nossos).

RETENÇÃO DE SALÁRIOS PELO EMPREGADOR. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
A retenção ilegal de salários de dois meses de trabalho do empregado representa conduta que configura o ilícito apto a ensejar indenização por danos marais, tendo em vista o inevitável constrangimento que sofre o trabalhador aos seus credores e da angústia de não poder saldar os compromissos indispensáveis à vida digna
(alimentação, moradia, higiene, transporte, educação e saúde).

(TRT-3-RO: 01586201214203005 0001586-11.2012.5.03.0142, Relator: Emerson José Alves Lage, Primeira Turma, Data de Publicação: 20/11/2013, 19/11/2013, DEJT. Página 68. Boletim: Não.). (grifos nossos).

DANOS MORAIS – RETENÇÃO DE SALÁRIOS PELO EMPREGADOR. – A longa retenção ilegal de salários verificada nos autos, bem como a ausência de pagamento de 13º salário e férias por todo o contrato representa inequívoco ilícito apto a ensejar indenização por danos morais,
tendo em vista o inevitável constrangimento que sofre o trabalhador aos seus credores e da angústia de não poder saldar os compromissos
.

(TRT-3-RO: 02005201418303000 0002005-34.2014.5.03.0183, Relator: Paulo Roberto de Castro, Sétima Turma, Data de Publicação: 14/08/2015). (grifos nossos).

Deste modo, não há razões para a reforma da decisão que condenou o Município ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00(três mil reais).

Ante o exposto, nos termos da fundamentação,
CONHEÇO NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 10 de agosto de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 21/08/2020